Tribunal: TJPA
Processo: 0801319-37.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801319-37.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: HENRIQUE DOUGLAS PINTO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: COMARCA DE PORTEL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0801319.37.2022.8.14.0000

IMPETRANTE:
TIAGO ALAVERON ALMEIDA ALVES
(OAB/PA Nº)

PACIENTE: HENRIQUE DOUGLAS PINTO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE PORTEL-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERAT
Ó
RIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRIS
Ã
O PREVENTIVA. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06 (TR
Á
FICO DE ENTORPECENTES).

DA ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E AUTORIA.
NÃO CONHECIMENTO.
T
al alegação não comporta análise na presente via eleita, visto que a via constitucional do
habeas corpus,
marcada por seu rito célere e por sua cognição sumária, não se presta ao exame do conjunto fático-probatório existente nos autos da ação penal, exigindo reexame de mérito,
para análise das alegações em testilha,
sendo
inadequada a via eleita, o que constitui matéria de alta indagação que deve ser versada na ação penal de conhecimento e, ao final, nela decidida pelo juízo singular, que detém a integralidade dos autos.

AUSÊNCIA DE TRATAMENTO IGUALITÁRIO
. PREJUDICADA ANÁLISE.
Conforme muito bem pontuou o Procurador de Justiça “Os impetrantes não lograram demonstrar com documentos a alegada falta de tratamento igualitário. Não bastasse, extrai-se da peça inicial, inclusive, nem se tratar de extensão de benefício, pois, na exordial acusatória (ID: 8085527) só figura como denunciado o paciente”.

DO EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL
. PREJUDICADO
. Audiência realizada em 17/03/2022, encerrando a instrução processual, com apresentação oral das alegações finais pelas partes. Processo concluso para julgamento.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA
. As condições pessoais favoráveis, tais como ré primária, bons antecedentes, possuir residência fixa, ser pessoa conhecida e exercer atividade laboral lícita, entre outras, não têm o condão de, por si sós, garantirem a paciente a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, como é o caso da presente hipótese. Aplicação da súmula 8 TJ/PA. Precedentes.

PEDIDO
DE
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO
CAUTELAR
POR
MEDIDA
DIVERSA
. IMPOSSIBILIDADE.
A
nte a

existência dos requisitos preconizados nos arts. 312 e 313, do CPP, não se mostrando as medidas diversas, previstas no art. 319 do CPP, suficientes ao caso.

Presença do
fumus comissi delicti e do periculum libertatis
, já tendo o superior tribunal de justiça, em orientação uníssona, determinado que, persistindo os requisitos autorizadores da segregação
cautelar
(art. 312, CPP), é despiciendo que o paciente possua condições pessoais favoráveis.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

AC
Ó
RD
Ã
O

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelent
í
ssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no m
é
rito, pela
denega
çã
o
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e nove dias do mês de março de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Jose Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

Belém/PA, 29 de março de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0801319.37.2022.8.14.0000

IMPETRANTE:
TIAGO ALAVERON ALMEIDA ALVES
(OAB/PA Nº)

PACIENTE: HENRIQUE DOUGLAS PINTO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE PORTEL-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELAT
Ó
RIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberat
ó
rio com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
HENRIQUE DOUGLAS PINTO DA SILVA
,

em face de ato do Ju
í
zo de Direito da Comarca de Portel-PA, nos autos da A
çã
o Penal n
º
0800611-86.2021.814.0043.

Assevera que o paciente foi preso em opera
çã
o policial realizada em 06/08/2021, sendo preso junto com outras 8 (oito) pessoas, dentre os quais destaca o Sr. LUAN CRISTIAN BALIEIRO OLIVEIRA, fora preso com 21 (vinte e uma) gramas de coca
í
na, todavia ocorreram situa
çõ
es totalmente at
í
picas com este ora paciente, de todos da opera
çã
o este foi o
ú
nico a n
ã
o ser transferido para as casas penais.

Suscitam
tratativa igualitária ao paciente, vez que na operação policial realizada em 06.08.2021, o paciente e outros oito (8) presos, tiveram pedidos e transferência e revogação de prisão foram apreciados antes do pedido aviado pelo paciente, cabendo a uniformização das decisões, evitando a insegurança jurídica, bem como garante respeito à dignidade humana.

Ressaltam ainda condições pessoais favoráveis (primário, não tem contra si outros apontamentos pelo mesmo delito de tráfico, possui residência fixa no distrito da culpa; preenche os requisitos à concessão de liberdade provisória.

Alegam que audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 09.12.2021, mas não se realizou por falta de estrutura e falha técnica e má conexão da internet, ocorrendo, destarte, excesso de prazo para a instrução processual.

Suscitam que a ausência de laudo Toxicológico definitivo faz presumir a inocência.

Arguiram ainda que o paciente é o responsável pela avó, o que o
coloca em conformidade com a Resolução 91 do CNJ

Dessa forma, requereu o deferimento da liminar pleiteada para que seja revogada a pris
ã
o preventiva do paciente ou a sua substitui
çã
o por outras medidas cautelares diversas da pris
ã
o, preferencialmente o comparecimento mensal ao ju
í
zo, e ao final, pugna a concess
ã
o da ordem em definitivo.

Os autos me vieram distribu
í
dos, ocasi
ã
o que foram redistribu
í
dos em face do meu afastamento em raz
ã
o de f
é
rias, sendo redistribu
í
do a Desa. Maria de Nazar
é
Silva Gouveia dos Santos, no qual indeferiu a liminar (id.8116476) e solicitou informa
çõ
es
à
autoridade coatora e em seguida ao Procurador de Justi
ç
a.

Em sede de
informa
çõ
es
, o ju
í
zo de primeiro grau esclareceu
o que segue:

“1. O réu HENRIQUE DOUGLAS PINTO DA SILVA foi preso na data de 06.08.2021;

2. O Auto de Prisão em flagrante foi comunicado no mesmo dia (ID. 30998228), tendo sido proferida decisão convertendo a prisão em flagrante em prisão preventiva em 07.08.2021 (ID. 31041945);

3. A denúncia foi ofertada nos autos pelo parquet em 21.09.2021 (ID. 35189044) a qual foi recebida em 24.09.2021 (ID. 35563658);

4. Foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 09.12.2021 (ID. 38367616), a qual não foi possível ser realizada, nos termos do termo de audiência de ID. 44925042, tendo sido redesignada para o dia 17.03.2022; 5. Os autos se encontram atualmente aguardando a realização da audiência de instrução na data acima referida;

6. Houve indeferimento de pedido de revogação de prisão preventiva em 24.08.2021 (ID. 32659252), tendo sido reavaliada a necessidade de manutenção da prisão preventiva do réu/paciente em 17.01.2022 (ID. 48119333).”

Nesta
Superior Inst
â
ncia
, a Procuradoria de Justi
ç
a do Minist
é
rio P
ú
blico Estadual, por interm
é
dio da Dra.
Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, manifestou-se pelo
conhecimento,
por
é
m, no m
é
rito, pela sua
denega
çã
o
da ordem, requerendo ainda que recomende ao ju
í
zo de primeiro grau que imprima celeridade ao feito. (id. 8340355).

É
o relat
ó
rio.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade da ora paciente,
por ausência de laudo definitivo o que implicaria sua inocência, excesso de prazo para instrução processual, além do paciente possuir condições pes
soais favoráveis à concessão de sua liberdade provisória, ou a substituição da prisão cautelar por medidas cautelares do art. 319 do CPP.

Preliminarmente, no que diz respeito
à alegação de
ausência de indícios de autoria e materialidade,
adianto desde logo que
não conheço
das arguições em questão, pelos seguintes fundamentos.

Verifico a inadequação da via eleita, tendo em face a necessidade de revolvimento aprofundado de matéria fático-probatória para análise das alegações em testilha, que constitui matéria de alta indagação que deve ser versada na ação penal de conhecimento e, ao final, nela decidida pelo juízo singular, que detém a integralidade dos autos.

Cediço que o
habeas corpus
é um remédio heroico, de rito célere e cognição sumária, destinado apenas a corrigir ilegalidades patentes, perceptíveis de pronto. Extrapola o âmbito apertado do
writ
a arguição ventilada pela defesa de ausência de autoria e materialidade, que deve ser amplamente discutido, analisado e decidido na ação penal, onde as partes debaterão o tema à luz do princípio do contraditório, ocasião em que o paciente exercitará com largueza o seu direito à ampla defesa.

No que diz respeito a falta de tratamento igualitário, conforme bem destacou o parecer ministerial se encontra prejudicado sua análise, “
tendo em vista os impetrantes não lograram demonstrar com documentos a alegada falta de tratamento igualitário. Não bastasse, extrai-se da peça inicial, inclusive, nem se tratar de extensão de benefício, pois, na exordial acusatória (id.8085527) só figura como denunciado o paciente
.”

Quanto ao excesso de prazo para instrução processual, conforme informações colhidas na Secretaria da Comarca de Portel, obtive informações através do Servidor CARLOS, que no dia 17/03/2022 fora realizada a audiência de instrução e julgamento, com a oitiva das testemunhas e interrogatório do réu, sendo encerrada a instrução processual, com apresentação oral das alegações finais pelas partes, encontrando-se os autos concluso para julgamento.

Por estas razões não
conheço
dos referidos pleitos.

Adianto desde logo que acompanho o parecer ministerial
conheço
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

1.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

Por fim, no que tange à alegação de que a paciente preenche os requisitos favoráveis à concessão da ordem
uma vez que reúne condições pessoais favoráveis possuindo residência fixa, ser pessoa conhecida, possuir atividade laboral lícita, não oferece risco nenhum à ordem pública ou econômica, e sequer à instrução que será inicializada, tais pressupostos, não têm o condão de por si garantir a liberdade provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar. É certo, inclusive, que a prisão como forma de assegurar a segurança da ação penal, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência. Nesse sentido,
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...).

CONDIÇÕES

PESSOAIS

FAVORÁVEIS
.
IRRELEVÂNCIA.

1. (...). 5. As condições pessoais favoráveis do acusado não têm o condão de, por si sós, inviabilizar a decretação da custódia preventiva, se existem outros elementos nos autos que respaldam a medida constritiva. 6. Habeas corpus não conhecido.

(
HABEAS CORPUS
Nº 314.893,
MIN. GURGEL DE FARIA, PUBLICAÇÃO: 04/06/2015).

No mesmo sentido, entendimento
dessa Egrégia Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. (...). PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTE. (SÚMULA Nº08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
1. (...). 4. Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 5.Ordem denegada, por unanimidade.

(TJ/PA, Acórdão Nº 168.638, Des. Rel. Milton Nobre, Publicação: 06/12/16).

Ademais, este
Egrégio Tribunal de Justiça,
publicou em 16 de outubro de 2012, a
Súmula Nº 8,
contendo o seguinte teor:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

2.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP

Por fim, requer também o Impetrante a substituição da medida extrema por qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, tendo em vista as condições pessoais supostamente favoráveis da paciente. Contudo, impende ressaltar, as hipóteses de aplicação de medida cautelar, art. 282 do CPP, ou aquelas previstas nos incisos do art.
318
do
CPP
, não são sempre obrigatórias. É consagrado em âmbito doutrinário e jurisprudencial o entendimento de que se faz necessária a aferição pelo juiz, no caso em concreto, acerca da adequação e suficiência da medida, porquanto a substituição da prisão preventiva por quaisquer de tais medidas pode acabar por frustrar a finalidade perseguida com a decretação da custódia, não
sendo o magistrado obrigado a concedê-las.

Portanto, da pormenorizada análise do conjunto probatório, verifica-se a insuficiência da substituição da prisão preventiva, sendo as provas amealhadas indicativas da necessidade de manutenção da custódia, visto que mantidos os requisitos ensejadores da sua decretação, conforme idoneamente disposto na decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, no qual fundamentou haver risco quanto à garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, caso o paciente responda em liberdade, uma vez que fora detido com uma expressiva quantidade de droga, bem como o fato da comunidade local vem sofrendo com o aumento de casos semelhantes resultando em risco à sociedade e à saúde pública.

Ressalte-se por fim,
que o paciente alega ser responsável por sua avó, estando assim em conformidade com a Recomendação 91 CNJ, o que fundamentaria a revogação da sua prisão com aplicação de medidas cautelares do art. 319 do CPP, entretanto, o impetrante não juntou nenhuma documentação que comprovem suas alegações, motivo pelo não acolho o pedido.

Diante do exposto, por
não observar, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ,

denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como voto.

Belém/PA,
29
de março de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 01/04/2022